Tribunal: TJDFT
Processo: 0749418-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REVISÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO SUPERIOR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. REDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO COMUTATIVO E BILATERAL. ALUNA. PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO MONTANTE CONVENCIONADO. OBRIGAÇÃO. REVISÃO À GUISA DE EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO POR FORÇA DA PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA. REVISÃO DAS MENSALIDADES EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. A relação contratual originária de concerto de prestação de serviços educacionais encerra obrigação de natureza diferida e continuativa e, diante da sua gênese e destinação, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, é-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e prevenindo-se que haja intervenção judicial sobre o convencionado sem motivação extraordinária (CC, arts. 421 e 421-A).
4. Conquanto inexorável que o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial.
5. Conquanto legítima a excepcional interseção judicial em concerto de prestação de serviços educacionais no contexto da pandemia do coronavírus e dos efeitos econômicos que irradiara, induzindo à redução episódica das mensalidades convencionadas, aferido que, a par da circunstância de que as aulas presenciais foram retomadas, a aluna jamais ficara desprovida da prestação contratada, ainda que ministrada pela forma virtual, não tendo evidenciado, ademais, que, em decorrência da pandemia, experimentara perda ou redução de seus rendimentos hábeis a ensejar a minoração do valor das mensalidades do curso superior que frequenta, inviável que lhe seja assegurada a redução das mensalidades à guisa da excepcionalidade da situação pandêmica.
6. Encerrando fato público e notório que, em virtude do contexto da pandemia provocado pelo coronavírus, as instituições de ensino tiveram que realizar novos gastos, com a aquisição de plataforma para o ensino não presencial, dentre outras providências, o que as onerara em custos até então não previstos, e, lado outro, não havendo a discente logrado evidenciar que o agitado comprometimento de sua renda hábil a impactar o adimplemento do convencionado decorrera da excepcional situação, ressoa inviável, antes da inserção do feito na fase instrutória, a redução do valor das mensalidades do curso por ela frequentado sob a ótica do desequilíbrio da equação econômica que modulara a concertação originalmente estabelecida, notadamente se a medida, diante dos elementos até então colacionados aos fólios nessa fase incipiente, denotam a possibilidade de desequilíbrio às avessas a comprometer a capacidade de prestação dos serviços pela entidade educacional.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.